Tribunal: TJSP
Processo: 2202078-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA – ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – CABIMENTO – AUTORIZAÇÃO LEGAL – COMUNICAÇÃO POR ESCRITO - Noticiado pelos autores que a conta corrente de titularidade da pessoa jurídica, foi unilateralmente encerrada pelo banco, em 17/02/2020, com saldo negativo – Demonstração de que os autores ainda tem créditos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA – ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – CABIMENTO – AUTORIZAÇÃO LEGAL – COMUNICAÇÃO POR ESCRITO - Noticiado pelos autores que a conta corrente de titularidade da pessoa jurídica, foi unilateralmente encerrada pelo banco, em 17/02/2020, com saldo negativo – Demonstração de que os autores ainda tem créditos da 'Sodexo' para receber em tal conta – Hipótese em que não foi observado pelo banco o disposto no art. 3o, parágrafo único, da Circular no 3.006/2000, do BACEN – Comunicado encaminhado pelo banco aos consumidores, por escrito, que não previa a motivação da rescisão da aludida conta corrente – Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da tutela, de forma parcial, para determinar que o banco agravante reative a conta corrente no 13-00619-7, para fins de recebimento de tal crédito, ou disponibilize via alternativa para tal recebimento de crédito pela parte autora – Ausência de prejuízo à instituição financeira - Decisão interlocutória suficientemente motivada - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E.TJSP – Decisão mantida - Agravo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202078-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados RESTAURANTE DO ALEMÃO DA
VILA MARIA EIRELI e RODNEY RANGEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202078-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36708
AGRV.No: 2202078-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTANA
AGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDOS. : RESTAURANTE DO ALEMÃO DA VILA MARIA EIRELI E
OUTRO (PRIOR.TRAM.)
JUIZA PROLATORA: JULIANA CRESPO DIAS
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS

TUTELA ANTECIPADA
ENCERRAMENTO DE
CONTA CORRENTE CABIMENTO AUTORIZAÇÃO
LEGAL COMUNICAÇÃO POR ESCRITO - Noticiado
pelos autores que a conta corrente de titularidade da pessoa
jurídica, foi unilateralmente encerrada pelo banco, em
17/02/2020, com saldo negativo Demonstração de que os
autores ainda tem créditos da 'Sodexo' para receber em tal
conta Hipótese em que não foi observado pelo banco o
disposto no art. 3o, parágrafo único, da Circular no
3.006/2000, do BACEN Comunicado encaminhado pelo
banco aos consumidores, por escrito, que não previa a
motivação da rescisão da aludida conta corrente Presentes
os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da
tutela, de forma parcial, para determinar que o banco
agravante reative a conta corrente no 13-00619-7, para fins
de recebimento de tal crédito, ou disponibilize via
alternativa para tal recebimento de crédito pela parte autora
Ausência de prejuízo à instituição financeira - Decisão
interlocutória suficientemente motivada - Aplicação do art.
252 do Regimento Interno do E.TJSP Decisão mantida -
Agravo improvido.”
Agravo
de
instrumento
interposto
em
24.08.2020, tirado de ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais, em face da r. decisão proferida em
26.06.2020, e cujo AR citatório do banco réu, ora
agravante, foi recebido em 03.08.2020, a qual deferiu em
parte a tutela de urgência pleiteada, determinando que o
réu reative a conta no 13-00619-7, ou disponibilize uma
via alternativa para que os agravados recebam seu
créditos, no prazo de 7 dias corridos.
Sustenta, preliminarmente, a tempestividade
do recurso. No mérito, alega que estão ausentes os
requisitos do art. 300 do NCPC, pois está autorizado pelo
BACEN a encerrar contas correntes de forma unilateral.
Também encaminhou carta aos agravados, comunicando sua
intenção de rescindir o contrato celebrado, o que está de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202078-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acordo com as condições gerais previstas no contrato.
Invoca a inaplicabilidade do art. 39, do CDC, pois os
bancos não são obrigados a manter contas correntes e
outros serviços, em razão da liberdade de contratar.
Colaciona julgados no mesmo sentido da tese ora
defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao
final, o provimento do recurso, com a reforma da r.
decisão agravada (fls. 01/12).
Recurso processado sem suspensividade (fls.
96/98).
Pedido de reconsideração do banco agravante,
em face da r. decisão monocrática que indeferiu o efeito
suspensivo (fls. 102/103).
Decorrido o prazo in albis sem oposição das
partes quanto ao julgamento virtual (fls. 104).
É o relatório.
Fica reconhecida a tempestividade recursal.
Fica prejudicada a análise do pedido de
reconsideração de fls. 102/103, em razão do julgamento de
mérito do recurso.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais, ajuizada pelos agravados, em face do Banco
Santander Brasil S/A, ora agravante, por meio da qual se
busca, em síntese, a manutenção e o regular funcionamento
da conta corrente no 13006159-7, agência 3559, de
titularidade da pessoa jurídica autora, bem como as
demais
medidas
que
permitam
acesso
às
operações
financeiras, notadamente os crédito recebidos da SODEXO,
além da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais (fls. 15/26).
A r. decisão ora agravada, xerocopiada às
fls. 49/50, deferiu em parte os pedidos antecipatórios
formulados na inicial, com fundamento no art. 300 do
NCPC, o qual é perfeitamente aplicável à espécie.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202078-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. decisão agravada, ou acrescentar novos
argumentos, vez que suficientemente motivada, ratifica-
se, na íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito,
os quais ora se transcreve, para a necessária compreensão
do tema:
“(...) 3) Noticiado de que a conta corrente
foi encerrada pelo banco em 17/02/2020
(carta de fls.15), conforme extrato de
fls.25/29, com saldo negativo, informando o
autor que ainda tem creditos Sodexo para
receber em tal conta (vide fls.18/20).
Contudo, os registros de fls. 40/43 apontam
ausência de funcionários e ausência de
movimentação de ativos da empresa em 2019.
Ademais, a parte autora não esclarece, e não
traz extrato mais completo a evidenciar,
desde quando está com saldo negativo e em
qual valor total.
Neste panorama, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA
ANTECIPADA, para determinar que o banco
requerido, diante da notícia de créditos
Sodexo que serão depositados na referida
conta encerrada, reative a conta 13-00619-7
para fins de recebimento de tal crédito, ou
disponibilize
via
alternativa
para
tal
recebimento de crédito pela parte autora.
Prazo: 07 (sete) dias corridos.
Serve
a
presente
decisão
como
ofício
judicial a ser impresso via web pela parte
autora e protocolado junto à SUA AGÊNCIA
BANCÁRIA (ag. 3559- Al. Santos - fls. 15),
juntamente com declaração escrita do representante da empresa autora,
especificando os créditos que tem a receber
em tal conta e em qual período.(...)”.
(destaques
e
grifos
originais)
Para que não pairem dúvidas, registre-se que
embora as instituições financeiras estejam autorizadas a
encerrar unilateralmente os contratos de conta corrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202078-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, a
Circular no 3.006/2000 do BACEN, aplicável à espécie, é
clara ao dispor que:
“Art. 3o Ressalvado o caso previsto no
artigo 4o, a conta de depósitos de titularidade de pessoa
física detentora de CPF cancelado pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda somente deve ser
encerrada após adotados os procedimentos previstos no
artigo 12 da Resolução no 2.025, de 1993, com a redação
dada pelo artigo 1o da Resolução no 2.747, de 2000.
Parágrafo único. A comunicação prévia da
intenção de rescindir o contrato, de que trata o artigo
12, inciso I, da Resolução no 2.025, de 1993, com a
redação dada pela Resolução no 2.747, de 2000, deve
conter referência expressa à situação motivadora da
rescisão,
bem
como
estipular
prazo
para
eventual
regularização da pendência, o qual não poderá ser
superior aos fixados no artigo 4o”.
E no caso, a comunicação encaminhada pelo
banco aos consumidores correntistas (fls. 29), não
continha
referência
expressa
a qualquer motivo da
rescisão, em desacordo com a legislação citada acima.
Ademais, não há que se falar em prejuízo ao
agravante, vez que além de ter sido disponibilizada uma
via alternativa para cumprimento da obrigação de fazer,
conforme consta expressamente da r. decisão agravada, não
foi sequer imposta, ao menos por ora, uma espécie de
sanção para o caso descumprimento do determinado.
Portanto, a hipótese, ante o exposto, é de
se prestigiar a r. decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
Nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.